Tribunal: TCU
Processo: 004.182/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900142024, modalidade Pregão e Uasg 153173 (Objeto: Trata-se do Pregão Eletrônico no 90014/2024 promovido pelo FNDE para contratação de solução de tecnologia da informação consistente em serviços de business intelligence, governança, gestão e análise de dados.)

Inteiro teor:
Acórdão 2204/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Logiks Consultoria e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90014/2024, sob a responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com valor estimado de R$ 18.577.111,08 (peça 4, p. 3), cujo objeto é a contratação de serviços profissionais técnicos especializados em business intelligence , governança, gestão e análise de dados; Considerando que a representante alega, em suma, que a G4F Soluções Corporativas Ltda., empresa vencedora do certame, não cumpre as exigências de reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e se encontra suspensa temporariamente para participar de licitações e impedida de contratar com a Administração Pública, conforme registro no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), decorrente de sanção imposta pela Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. (Amazul), com efeitos até 25/4/2026, tornando a contratação da empresa irregular; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) às peças 14-16, dos quais são colhidas as seguintes conclusões: i) o Tribunal Superior do Trabalho tem considerado que nem sempre haverá disponibilidade de pessoas que se enquadrem no quantitativo mínimo abstratamente previsto para beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência. Sendo assim, não seria possível apenar a empresa por tal situação. Antes disso, seria o caso de se perquirir se o não atingimento da meta se deve à conduta discriminatória ou à negligência por parte da empresa no cumprimento do dever jurídico que a norma impõe (processos Ag-AIRR - 112345.2015.5.15.0068, julgamento em 30/3/2022, e ARR - 1588-24.2015.5.09.0654, julgamento em 14/9/2022); ii) recente Parecer 60/2024/DECOR/CGU/AGU, aprovado em 12/11/2024, concluiu que a declaração apresentada pelo licitante tem presunção de veracidade juris tantum (relativa). Se houver concomitantemente à apresentação da declaração um documento da fiscalização trabalhista que infirme o seu conteúdo, deverá prevalecer esse em detrimento daquela. Caso se verifique, após consulta ao Ministério do Trabalho, que a licitante não atende ao quantitativo mínimo previsto em lei para a reserva de cargos para pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social, impõe-se sua inabilitação no certame. Não caberia ao agente de contratação o ônus de comprovar subjetivamente se os esforços empreendidos para o atendimento à exigência legal são ou não suficientes; iii) deve-se levar em consideração os riscos da imposição desse entendimento mais recente da AGU, sob a ótica do interesse público. No âmbito dos procedimentos licitatórios, é possível que o número de empresas aptas a participar dos certames fique muito reduzido, interferindo na competitividade e na obtenção de proposta vantajosa, com potencial de prejuízo ao erário; no âmbito dos contratos em andamento, é possível que vários deles tenham que ser extintos, com potencial de afetar a continuidade da atividade da administração; iv) a AudContratações pretende realizar fiscalização para compreender melhor as circunstâncias e fragilidades da emissão dessas certidões pelo site do MTE, como também para conhecer o universo de empresas em situação irregular e analisar os riscos e consequências de se considerar determinantes essas certidões para efeito de habilitação em licitações públicas; v) considerando ser recente a solução da controvérsia sobre a questão pela AGU, bem como em razão de dúvidas suscitadas sobre a eficácia das certidões emitidas pelo site do MTE para este fim, não seria razoável concluir que houve irregularidade no curso da licitação; vi) a penalidade aplicada pela empresa pública Amazul à empresa G4F foi fundamentada no art. 83, inciso III, da Lei 13.303/2016 (peça 10, p. 2), ou seja, seu alcance é limitado apenas ao âmbito da entidade sancionadora, e não a toda administração pública, conforme preceitua a Lei das Estatais; Considerando que não estão presentes os pressupostos necessários à concessão da medida cautelar; Considerando que, em relação ao pedido de ingresso como parte interessada no presente processo (peça 1, p. 12), não restou evidenciada razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 2o, § 2o, da Resolução TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução TCU 213/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a representação improcedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; d) indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pela representante de ser considerada como parte interessada; e) informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à representante a prolação do presente Acórdão; e f) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 004.182/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Victor Matheus Scholze de Oliveira (39503/OAB-DF), representando a Logiks Consultoria e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.